Tribunal: STF
Processo: AI 468155
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
Questão relativa a cabimento de recurso. ESTABILIDADE. SUPLENTE DA
CIPA. SÚMULA 676-STF.
I. - Questões relativas aos pressupostos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas não viabilizam a abertura
da via extraordinária, por envolverem discussão de caráter
eminentemente infraconstitucional.
II. - Ao Judiciário cabe, no
conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Alegação de ofensa
 ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria
a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
IV. - O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a
jurisprudência da Corte. Súmula 676-STF.
V. - Agravo não provido.